Tribunal: TJSP
Processo: 0000531-49.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000531-49.2017.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
MARCELO DA SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena a quatro meses de detenção e afastar a concessão do "sursis",
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
Apelação Criminal no 0000531-49.2017.8.26.0630
1a Vara
Criminal de Sumaré.
Apelante: Marcelo da Silva Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.063
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré, que
o condenou como incurso nos artigos 147, “caput”, e 129, § 9o,
ambos do Código Penal, em concurso material, a cinco meses
de detenção, em regime prisional aberto, concedido o “sursis”
pelo prazo de dois anos, mediante condições, porque no dia 9
de setembro de 2017, por volta de 21h18, na Rua Francisco
Zagui, no 420, Residencial Portal Bordon, naquela cidade,
ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Cleide
Maria Pereira Marques, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe
causar mal injusto e grave, o réu Marcelo da Silva Pereira
apelou em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi correta, pois
ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade
dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu ao ameaçar e
agredir sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
Silente no inquérito policial, em Juízo o
réu negou ter agredido sua ex-companheira e ter se exaltado
por ter o vizinho dela o chamado de “corno” e tê-la ameaçado
em meio à discussão (fl. 6 e mídia digital).
De sua parte, a vítima Cleide afirmou
que “conviveu com Marcelo durante 04 meses e separou-se do
mesmo porque vinha sendo ameaçada. Nesta data desde o período
da manhã, foi procurada por seu ex-companheiro e o mesmo estava
na posse de uma faca. Conseguiu convencê-lo a entregar a faca e a
situação foi contornada. Comunicou o fato para a polícia militar e
pensou que a situação tinha se resolvido. No período da noite,
voltou na frente da casa da vítima e agrediu a mesma com murros e
chutes. Para se esconder correu para a casa do vizinho, o indiciado
danificou o portão e a motocicleta de seu vizinho”, em Juízo
aduzindo ter o réu a ameaçado de morte e dado um chute nela
(fl. 5 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares afirmaram terem sido acionados para comparecem ao
local em razão de desentendimento do casal. Disseram que “a
PM já havia sido acionada por duas vezes e aparentemente
contornado a situação, porém, novamente foram acionados e, ao
chegarem no local tomaram conhecimento de que o indiciado havia
ido na casa da vizinha onde a vítima estava refugiada e, após agredi-
la, danificou o portão da casa, assim como a motocicleta do vizinho
que estava na garagem, já que a vítima conseguiu desvencilhar-se e
adentrar na casa do vizinho, pois temia ser novamente agredida
pelo indiciado. Ato contínuo seguira até a casa da irmã do indiciado,
onde o mesmo, sem oferecer resistência, atendeu aos PMs” (fls. 3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
4 e mídia digital).
Como se vê, as palavras da vítima
comprovaram a ocorrência dos delitos imputados ao recorrente,
e o laudo de exame de corpo de delito concluiu ter ela sofrido
lesões corporais de natureza leve, consistentes em “equimose
roxa, medindo 21mm em seu maior eixo, na região anterior do terço
médio do braço direito. Escoriação recoberta por fina crosta
hemática na região posterior do cotovelo direito” (fls. 127/128),
lesões essas compatíveis com as agressões relatadas por ela.
Oportuno ressaltar que em infrações
como as aqui versadas, as declarações das vítimas ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
réu, imputando-lhe falsamente infrações que não cometera, de
modo que essa prova, corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares acionados por vizinhos em razão da
discussão entre o casal, era mesmo suficiente para a
condenação.
Demais disso, o que se observa do
conteúdo da prova oral amealhada é que a ameaça atribuída
ao réu ocorreu e ficou bem configurada, na medida em que a
vítima se sentiu atemorizada, tanto que na ocasião ela
comunicou os fatos à polícia e representou para a persecução
penal.
Nessa análise, ainda que as infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
tenham sido praticadas em meio a uma discussão com a vítima,
cabe observar que isso não afasta o elemento volitivo do
agente e nem a configuração dos delitos que a sentença
reconheceu, pois o acusado agiu com consciência da ilicitude
do que fazia, a despeito de estarem os ânimos exaltados e é
justamente nesse contexto que de modo geral ameaças e
agressões ocorrem e por isso não podem servir de válvula de
escape para a impunidade.
A
propósito,
acerca
do
crime
de
ameaça, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de
entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de
afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao
contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa
estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão,
desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos” (HC no
437730, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura,
julgado em 21.06.2018, DJe de 01/08/2018).
É da jurisprudência o entendimento pelo
qual “O crime de ameaça é meramente formal e se consuma desde
que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o agente
estava ou não nervoso, ou, por qualquer modo, fora de seu estado
normal” (RT 677/370).
Justa, pois, a condenação, que está
bem assentada na prova produzida nos autos.
Quanto à dosimetria, a pena para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
delito de lesão corporal foi fixada com critério e moderação,
tornando-se definitiva em seu patamar mínimo.
Todavia, para o delito de ameaça, a
pena comporta redução, pois agiu com muito rigor o douto
magistrado sentenciante ao estabelecê-la em três meses de
detenção. O acréscimo de um sexto já seria o bastante, sendo
agora tal aumento compensado integralmente com a atenuante
da confissão espontânea reconhecida na sentença, o que faz
com que as penas permaneçam no menor patamar de um mês
de detenção.
O concurso material de infrações foi
bem reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas
por desígnios autônomos e independentes.
O regime aberto foi o adequado e a
substituição das penas carcerárias por sanção restritiva de
direito era mesmo incabível, por expressa vedação legal, posto
se tratarem de infrações penais cometidas com violência e
grave ameaça contra a pessoa, no âmbito de relações
domésticas, incidindo as regras do artigo 44, “caput”, e inciso I,
do Código Penal, e artigo 17 da Lei no 11.340/2006.
Muito embora deferido ao réu o “sursis”,
pelo prazo de dois anos, sob condições, verifica-se ser mais
favorável ao apelante cumprir a pena em regime aberto, motivo
pelo qual cabe prover em parte o recurso também para afastar
a suspensão condicional da pena concedida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000531-49.2017.8.26.0630 Comarca de Sumaré.
Portanto, para tais fins, o provimento do
apelo interposto se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a quatro
meses de detenção e afastar a concessão do “sursis”,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -